Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701199-16.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ROMULO FERNANDES VIANA APELADO: ROMULO FERNANDES VIANA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Do exame dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a instauração de incidente de insanidade mental (ID 55906638), distribuído sob o no 0703150-40.2023.8.07.0011 (ID 55906639), cujo Laudo de Exame Psiquiátrico no 24440/2023 foi juntado aos autos (ID 55906641). Em consulta ao Incidente de Insanidade Mental do acusado, Processo no 0703150-40.2023.8.07.0011, verifica-se que ele havia sido submetido a exame psiquiátrico em 25/7/2023, nos autos de outro Incidente de Insanidade Mental, Processo no 0701005-11.2023.8.07.0011, que originou o sobredito Laudo de Exame Psiquiátrico no 24440/2023 (IDs 170874237 e 170875705, do processo em referência), tendo, na ocasião, o Ministério Público se manifestado no sentido de que o incidente atingiu a sua finalidade (ID 171437322, do processo em referência), sendo determinado o arquivamento dos autos (ID 172190133, do processo em referência). Ocorre que, em consulta ao Incidente de Insanidade Mental, Processo no 0701005-11.2023.8.07.0011, verifica-se que o acusado é a pessoa de WALTER FERNANDES VIANA, CPF No 594.401.716-34. Observa-se, ainda, que o processo de referência do mencionado incidente é a ação penal, Processo no 0001789-10.2015.8.07.0011, em que o acusado (WALTER FERNANDES VIANA, CPF No 594.401.716-34) foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 307, do Código Penal (falsa identidade), por ter se identificado, falsamente, como RÔMULO FERNANDES VIANA, que seria seu irmão, conforme sentença de ID 176472893 do Processo no 0001789-10.2015.8.07.0011, embasada no Laudo de Perícia Papiloscópica no 25.504 (ID 47755667, do Processo no 0001789-10.2015.8.07.0011). Sendo assim, intimem-se o MINISTÉRIO PÚBLICO e a Defesa para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os mencionados fatos, considerando que o réu, no processo em análise (RÔMULO FERNANDES VIANA, CPF no 263.952.308-24), aparenta tratar-se, em verdade, de WALTER FERNANDES VIANA, CPF No 594.401.716-34, conforme indica a própria Folha de Antecedentes Penais juntada aos autos (ID 55906674). Publique-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator